Tribunal: TJDFT
Processo: 0729301-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729301-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIO FERREIRA DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Manifeste-se a parte recorrida/embargada sobre os embargos de declaração opostos pela parte agravada (ID 32325910). Prazo: 5 dias Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator